Tribunal: STF
Processo: HC 71720
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA:  -  HABEAS CORPUS.  NULIDADE  DA  SENTENÇA. CRITÉRIO
TRIFASICO  DE  FIXAÇÃO  DA  PENA:  INOBSERVANCIA.  SUPERVENIENCIA  DO
ACÓRDÃO DA REVISÃO CRIMINAL.
         Alegação de nulidade por inobservancia do critério trifasico
de fixação da pena (artigo 68 do CP), quando da prolação da sentença.
O  tribunal  a quo,  no  julgamento  da revisão  criminal,  a  par de
estipular  pena mais branda,  tornou superada  a alegação de nulidade
situavel ainda na decisão monocratica.
         Habeas corpus indeferido.